Tribunal: CARF
Processo: 16095.720142/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720142/2017-71
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.304 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrentes
MALBEC COMERCIAL LTDA - ME

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014, 2015
PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a
instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais
lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento
pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi
oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
Por sua vez, restou comprovado o acesso à documentação que embasou o
lançamento e o arbitramento era a única medida adotável diante da
imprestabilidade da documentação.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
PROCEDÊNCIA.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária tributária, quando reste
comprovado que o sujeito passivo tenha interesse comum na situação que se
constitua fato gerador do tributo.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADORES.
PROCEDÊNCIA.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao administrador da pessoa
jurídica que tenha interesse comum nos atos jurídicos que se constituam fato
gerador de tributos de outra pessoa jurídica, quando os créditos tributários
exigidos decorram de atos praticados com infração dolosa à lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM. IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização determinada pelos arts. 124 e 135, inciso III, do CTN,
fundamenta-se no dolo dos administradores da pessoa jurídica e a prova de que
efetivamente possuíam interesse. Incabível a responsabilização do sujeito
passivo quando não reste comprovada sua condição de administrador ou o
interesse comum.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720142/2017-71
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e conhecer parcialmente do recurso voluntário apresentado por ZENILDA
ANTUNES, não acolhendo as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acordão
proferido pela Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil de Belém, (PA) que julgou
improcedente em parte a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte.
O(s) Auto(s) de Infração que instruem a presente ação fiscal são relativo(s) ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídico - IRPJ, Contribuição para o Programa de Integração Social-
PIS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido - CSLL, e Multa Regulamentar, ano(s)-calendário 2014 e 2015, com
crédito total apurado no valor de R$ 122.203.324,00, incluindo o principal, a multa de ofício e os
juros de mora, atualizados até 06/2017.

Também integra os Autos de Infração o TERMO DE VERIFICAÇÃO de folhas
2402-2537.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infrações:

Fl. 6017
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

a) a)Emissão de nota fiscal sem a efetiva saída de mercadoria do seu
estabelecimento, que resultou na aplicação da Multa Regulamentar;
b) Omissão de receita de revenda de mercadorias, que resultou no
lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
c) Omissão de receita decorrente de atividades ilícitas (venda de nota fiscal),
que também resultou no lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

O lucro do contribuinte foi arbitrado em razão da não apresentação da
contabilidade.
Sobre a exigência principal de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, foi aplicada a multa
de ofício de 225%.
Foram ainda responsabilizados solidariamente pela obrigação tributária:

a)PH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA,
CNPJ 13.930.419/0001-94, integrante do GRUPO PH, conforme Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal - Responsabilidade Tributária
(TEC), cientificado em 19/06/2017 (fls. 4182-4185, 4270-4271).
b)
J.P.
COMERCIO
VAREJISTA
DE
ALUMINIO
LTDA,
CNPJ
17.057.147/0001-10, integrante do GRUPO PH, conforme TEC, cientificado em 26/07/2017 (fls.
4186-4189, 4268-4269).
c)PEDRO HELLMEISTER NETO, CPF 020.682.808-09, controlador de fato do
GRUPO PH, e sócio administrador da PH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
METAIS e da J.P. COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA, conforme TEC,
cientificado em 19/07/2017 (fls. 4190-4193, 4272-4274).
d) JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER, CPF 348.689.758-62, operador
do GRUPO PH, conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4194-4197, 4263-4264).
e)ALEXANDRE SANTIAGO MELO, CPF 150.553.698-76, gerente de compras
da PH COMERCIO, conforme TEC, cientificado em 20/06/2017 (fls. 4198-4201, 4275-4276).
f) HELEN CRUZ NANNI, CPF 341.239.748-21, responsável pelo financeiro da
PH COMERCIO, conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4202-4205, 4261-4262).
g)DANILO PEZZATO CRUZ, CPF 387.350.438-30, funcionário do GRUPO PH,
conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4206- 4209, 4259-4260).
h) A pessoa jurídica SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP, CNPJ
04.600.868/0001-83, integrante do grupo SAVA, conforme TEC, cientificado em 19/06/2017
(fls. 4210-4213, 4250-4251).
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

i)ALICE PANGOS PASSOS, CPF 030.465.828-62, controladora de fato da
empresa SAVA METAIS conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4214-4217, 4242-
4243).
j)IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, CPF 011.812.198- 76,
controladora de fato e responsável pelo financeiro da empresa SAVA COMERCIO, conforme
TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4218-4221, 4246-4247).
l)ROBSON RABELO DA SILVA, CPF 296.574.498-39, operador da
organização, conforme TEC, cientificado em 11/07/2017 (fls. 4222- 4225, 4254-4256);
m)ZENILDA ANTUNES, CPF 156.378.908-62, operadora da organização,
conforme TEC, cientificado em 20/06/2017 (fls. 4226- 4229, 4252-4253).
n)IRINEU PEREIRA, CPF 097.650.348-49, operador da organização, conforme
TEC, cientificado em 17/06/2017 (fls. 4230-4233, 4244- 4245);
o)PAULO ROBERTO PEREIRA, CPF 282.835.998-01, operador da organização,
conforme TEC, cientificado em 17/06/2017 (fls. 4234- 4237, 4248-4249);
p)ARIANE DANIELLI SILVA DE OLIVEIRA, CPF 349.829.328-16, operadora
da organização, conforme TEC, cientificado em 17/06/2017 (fls. 4238-4241, 4257-4258).

O contribuinte MALBEC COMERCIAL LTDA – ME foi declarado
INEXISTENTE DE FATO por meio das Representações Fiscais para a BAIXA DE OFÍCIO do
CNPJ, protocoladas por meio dos processos no 10314.724770/2015-56 e 16095.720074/2016-60.
A ação fiscal foi realizada em harmonia com outras fiscalizações em desfavor de
diversos CNPJ vinculados à organização denominada GRUPO VILA ALPINA, onde foram
constatados 11 CNPJ constituídos fraudulentamente, com objetivo principal de emitir notas
fiscais inidôneas, dentre os quais o contribuinte deste processo;
De acordo com as notas fiscais, a MALBEC possuía saídas de R$ 119,60 milhões
e entradas de R$ 77,76 milhões, em valores consolidados nos anos de 2014 e 2015. Das entradas,
R$ 36,32 milhões (46,7%) estavam lastreadas em notas fiscais inidôneas emitidas pela
NOTEIRA NEWSIRON COMERCIO ATACADISTA DE METAIS LTDA. Tem-se ainda, R$
33,7 milhões de entradas através do Grupo PH (PH COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE METAIS LTDA, e J.P. COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO
LTDA), que, na verdade, tratam-se de simulações, vez que a verdadeira operação ocorreu entre o
GRUPO PH e o cliente que recebeu a mercadoria com nota fiscal das "noteiras" METAIS
PAULISTANO LTDA, CNPJ 03.452.180/0001-30, ou METAIS VARGINHA, CNPJ
19.206.891/0001-65, ambas controladas por ZENILDA ANTUNES, CPF 156.378.908-62.
Dessa forma, a MALBEC não possuía lastro para emissão daquele volume de
notas fiscais, mesmo porque não possuía uma movimentação financeira compatível com as notas
fiscais emitidas, já que seus créditos bancários totalizaram R$ 11.309.397,72 no período.
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Os créditos bancários, por sua vez, possuíram origem nas seguintes receitas:
operações simuladas, revenda de mercadorias e "venda" de notas fiscais.
As operações simuladas cuidam de simples remessa de recursos financeiros dos
próprios integrantes da organização e totalizam R$ 5.713.896,54. Ver quadro abaixo:

Os recursos financeiros oriundos das pessoas jurídicas METAIS VARGINHA e
METAIS PAULISTANO, controladas por ZENILDA ANTUNES, são meras transferências
bancárias realizadas para dar uma aparente legalidade às simulações mercantis. Ver Exemplos às
folhas 2432- 2435.
Tais recursos devem ser tributados junto aos clientes da organização. Entretanto,
neste processo será aplicada a multa regulamentar pela emissão de notas fiscais que não
correspondem à efetiva saída de mercadoria;
As empresas J.P. COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA e PH
COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS EIRELI , sob intimação, não
entregaram qualquer documentação comprobatória das operações mercantis realizadas com as
"noteiras" MALBEC, MORMET INDUSTRIA e CASTRO & RAMOS;

Da receita de revenda de mercadorias:

As receitas oriundas de operações realizadas com as empresas do GRUPO DAISA
representaram efetivamente vendas realizadas pela organização e que devem ser tributadas por
serem classificadas como receita da REVENDA DE MERCADORIAS;
Os valores creditados na conta bancária da MALBEC, pelo grupo DAISA, estão
diretamente vinculados às operações mercantis lastreadas em notas fiscais inidôneas emitidas
pela MALBEC.
Apesar das notas fiscais serem inidôneas, os elementos comprovam que houve
uma operação de venda ao grupo DAISA, pela organização, e que tal receita não foi tributada;
A MALBEC emitiu R$ 634.564,00 em notas fiscais (ANEXO 007 – Termo de
Verificação) destinadas à MHM RADIADORES LTDA, que por sua vez realizou de fato
operações com a SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA.
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Os pagamentos foram efetuadas através de cheques não nominais, sacados
posteriormente por pessoas vinculadas à SAVA METAIS (ALICE PANGOS PASSOS e IVONE
APARECIDA MONTEIRO DE MORAES).

Da receita das atividades ilícitas:

Foram identificados R$ 1.003.765,04 de recebimento a crédito na conta bancária
da MALBEC nos anos de 2014 e 2015, individualizados e classificados como RECEITA DE
ATIVIDADE ILÍCITA (Anexo 51 – Termo de Verificação), notadamente derivada da "venda"
de notas fiscais à terceiros;
Foram identificados casos nos quais há a emissão de valores milionários em notas
fiscais com uma contrapartida financeira na conta bancária da MALBEC próxima a 1%;
Às folhas 2450-2458 a fiscalização descreve as operações de "vendas" de notas
fiscais realizadas com os clientes da organização;
Foram ainda agregados às receitas da ATIVIDADE ILÍCITA os depósitos sem
identificação da fonte pagadora e os depósitos ao quais não foi possível identificar a causa da
operação;

Da receita tributável:

Do exposto, apurou-se dois tipos de receitas recebidas pela MALBEC, mas
destinadas a seus controladores, consolidadas na tabela a seguir, referentes aos anos-calendário
2014 e 2015:

Da qualificação da multa de ofício:

O contribuinte incidiu em conluio ao “vender” notas fiscais inidôneas a terceiros
beneficiários em conluio com estes, a detrimento da Fazenda Nacional;
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

O contribuinte incidiu em fraude ao constituir um CNPJ, tendo como sócios
interpostas pessoas físicas sem capacidade econômica financeira. A constituição desse CNPJ
teve por objetivo gerar créditos indevidos a terceiros em contrapartida à geração de débitos
tributários em nome de "laranjas";
A sonegação ocasionada pela não entrega de suas obrigações acessórias, e
também pelo não atendimento à fiscalização, é absorvida pelas condutas mais graves expostas
anteriormente;
Dos fatos, a intenção do sujeito passivo foi de ocultar do fisco a ocorrência dos
fatos geradores da obrigação tributária principal mediante fraude e conluio, de modo a evitar seu
pagamento. Razão da qualificação da multa.

Do agravamento da multa:

A falta de escrituração fiscal obrigatória prejudicou o procedimento fiscal pois as
notas fiscais são inidôneas e não podem ser utilizadas em sua consolidação total para arbitrar e
apurar o lucro devido. Caso contrário, estaríamos avalizando a fraude;

Em atividades ilícitas, é notória a opção por pagamentos em efetivo ou em cheque
para evitar o rastreamento e ganhos de suas operações. Por isso, acredita-se que se conseguiu
apurar uma parte ínfima do lucro, e que o não atendimento às intimações interferiu diretamente
no resultado da presente fiscalização. A exemplo, o GRUPO SAVA realizava operações de
venda de SUCATA DE COBRE à MHM RADIADORES e recebia os pagamentos por meio de
cheques não nominais, que posteriormente eram descontados por terceiros vinculados.

Da multa regulamentar:

A inexistência de fato da empresa acarreta necessariamente a inidoneidade de
todas as notas fiscais emitidas;
Dos R$ 119,60 milhões em notas fiscais emitidas, constatou-se que R$ 112,952
milhões se destinaram a acobertar mercadorias que não saíram do estabelecimento da MALBEC;
Em procedimento fiscal realizado em desfavor de SAINT GERMAIN FIOS E
CABOS ELETRICOS EIRELI, obteve-se declaração no sentido que: (i) as operações comerciais
ocorreram por conta e ordem de ALICE PANGOS PASSOS, da empresa SAVA COMERCIO
DE METAIS LTDA; (ii) a SAVA lhe vendeu produtos e indicou a conta bancaria da MALBEC
para que fossem efetuados os depósitos de pagamento; (ii) os pagamentos eram efetuados contra
emissão da nota fiscal, sendo a mercadoria liberada após a confirmação dos depósitos.

Fl. 6022
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Das sujeições passivas solidárias:

A responsabilização solidária se dividiu em dois grupos:

a) GRUPO PH: PH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
METAIS LTDA; J.P. COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA;
PEDRO HELLMEISTER NETO, controlador de fato do GRUPO PH, e
sócio
administrador
da
PH
COMERCIO
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO DE METAIS e da J.P. COMERCIO VAREJISTA DE
ALUMINIO LTDA; JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER,
operador do GRUPO PH; ALEXANDRE SANTIAGO MELO, gerente de
compras da PH COMERCIO; HELEN CRUZ NANNI, CPF 341.239.748-
21, responsável pelo financeiro da PH COMERCIO; e DANILO
PEZZATO CRUZ, funcionário;
b) GRUPO SAVA: SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA; ALICE
PANGOS PASSOS, controladora de fato da empresa SAVA METAIS;
IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, controladora de fato e
responsável pelo financeiro da empresa SAVA COMERCIO; ROBSON
RABELO DA SILVA, ZENILDA ANTUNES, IRINEU PEREIRA,
PAULO ROBERTO PEREIRA e ARIANE DANIELLI SILVA DE
OLIVEIRA, operadores da organização.

Da responsabilização do GRUPO PH:

No período de 2013 a 2015, 52,74% das notas fiscais emitidas pela empresa PH
COMERCIO e 71,83% das notas fiscais emitidas pela empresa J.P. COMERCIO foram
destinadas em nome de uma das "noteiras" da organização (KIMETAL, MALBEC, CASTRO &
RAMOS e MORMET).
Nos anos de 2014 e 2015, a MALBEC transferiu R$ 3.241.791,43 à JP
COMÉRCIO e R$ 1.484.605,35 à PH COMERCIO, de um total de R$ 12.566.569,13 de
transferências. Em mesmo período, o GRUPO PH emitiu R$ 33.701.107,40 em notas fiscais com
CFOP de venda para a MALBEC, sem apresentação de qualquer documentação comprobatória
da operação;
Por meio de diligências e fiscalizações efetuadas (“DA FRAUDE NOS CFOPs e
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)” do RELATÓRIO FISCAL – GRUPO VILA ALPINA),
esclareceu-se que as mercadorias saiam da METALUR, diretamente aos clientes do GRUPO PH
(JN, TEFA e BENERTI), e que tais mercadorias eram negociadas conforme esquema desenhado
a seguir.
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Por meio de Termo de Declaração (ANEXO 085), WESLEY JUNIOR DA SILVA,
CPF 370.807.308-80, sócio da METAIS VARGINHA, afirmou que ZENILDA ANTUNES, sua
tia, é a controladora de fato da empresa e que o mesmo não sabe nenhum detalhe das operações.

A simulação fica plenamente demonstrada na análise da conta bancária da
MALBEC, onde o dinheiro recebido da METAIS VARGINHA é imediatamente transferido ao
GRUPO PH. Ver Anexo 089;
Na mesma pasta, “E-MAILS PH”, verificaram-se impressos (ANEXO 088) de
diversos boletos e respectivos comprovantes de pagamentos realizados pela MALBEC,
demonstrando que ZENILDA ANTUNES tinha pleno domínio dos fatos realizados pela
MALBEC;
51. A simulação tinha por objetivo a sonegação do IPI incidente sobe os lingotes
de alumínio industrializado, na medida que o NCM informado nas notas fiscais emitidas era de
sucata de alumínio (isenta);
As notas fiscais emitidas aos clientes do GRUPO PH pela METAIS VARGINHA
obrigam à emissão de notas fiscais pela MALBEC, comprovando assim o INTERESSE FÁTICO
do GRUPO PH nas notas fiscais emitidas pela MALBEC em nome da METAIS VARGINHAS
para dar lastro fiscal à fraude perpetradas por todos os operadores já apresentados;
Apesar da MALBEC COMERCIAL ter enviado ao GRUPO PH o valor financeiro
consolidado de R$ 4.726.396,78 nos anos de 2014 e 2015, o GRUPO PH emitiu R$
33.701.107,40 em notas fiscais com CFOPs de venda, sendo a diferença mera simulação. O valor
remetido é próximo ao valor das notas fiscais emitidas por METAIS VARGINHAS aos clientes
do GRUPO PH. Desta forma, o recurso financeiro efetivamente é depositado na conta bancária
da METAIS VARGINHA e chega ao GRUPO PH após passar pela conta bancária da MALBEC.
Em outro sentido há: emissão de notas fiscais pelas empresas do GRUPO PH (PH COMERCIO e
JP COMERCIO) em nome da MALBEC; emissão das notas fiscais pela MALBEC em nome da
METAIS VARGINHA; emissão das notas fiscais da METAIS VARGINHA em nome dos
clientes do GRUPO PH (TEFA, FERRAMENTARIA JN e BENERTIA);
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Os operadores, ao utilizarem um CNPJ inexistente de fato para obter diversas
vantagens tributárias, perpetram diversos ilícitos, entre outros: sonegação fiscal (art. 1o e 2o da
Lei 8.137/1.990), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), lavagem de dinheiro (Lei
9.613/1.998), receptação (art. 180 do Código Penal) e organização criminosa (Lei 12.850/2.013).
Considerando que é gritante que os atos dos operadores ocorreram com INFRAÇÃO DE LEI,
conforme prevê o art. 135 do Código Tributário Nacional, são pessoalmente responsáveis pelos
respectivos créditos tributários.
Por estas razões, procedeu-se à responsabilização das pessoas físicas e jurídicas:
1. PH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS
LTDA, CNPJ 13.930.419/0001-94, empresa do GRUPO PH, com base no
inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional.
2. J.P.
COMERCIO
VAREJISTA
DE
ALUMINIO
LTDA,
CNPJ
17.057.147/0001-10, empresa do GRUPO PH, com base no inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional.
3. PEDRO HELLMEISTER NETO, CPF 020.682.808-09, controlador de
fato do GRUPO PH, responde pelos créditos tributários da MALBEC
COMERCIAL com base no inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional e com base no inciso III do art. 135 do Código Tributário
Nacional;
4. JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER, CPF 348.689.758-62,
funcionário do GRUPO PH, responde pelos créditos tributários da
MALBEC COMERCIAL com base no inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional e com base no inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional;
5. ALEXANDRE SANTIAGO MELO, CPF 150.553.698-76, gerente de
compras do GRUPO PH, responde pelos créditos tributários da MALBEC
COMERCIAL com base no inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional e com base no inciso III do art. 135 do Código Tributário
Nacional;
6. HELEN CRUZ NANNI, CPF 341.239.748-21, responsável pelo financeiro
do GRUPO PH, responde pelos créditos tributários da MALBEC
COMERCIAL com base no inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional e com base no inciso III do art. 135 do Código Tributário
Nacional;
7. DANILO PEZZATO CRUZ, CPF 387.350.438-30, funcionário do
GRUPO PH, responde pelos créditos tributários da MALBEC
COMERCIAL com base no inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional e com base no inciso II do art. 135 do Código Tributário
Nacional;

Fl. 6025
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Da responsabilização do Grupo SAVA:

a) ARIANE DANIELLI SILVA DE OLIVEIRA reconheceu em dois Termos
de Declaração (ANEXOS 011 e 012 - Termo de Verificação) que entrou
na sociedade à revelia, mas tendo como responsável seu ex-cônjuge
HELIO DA SILVA SANTOS, CPF 278.666.128-54, sócio interposto de
outras duas "noteiras": MORMET INDUSTRIA E COMERCIO DE
METAIS LTDA e OURO VERDE COMERCIO DE RESIDUOS E
SUCATAS;
b) O gerente da Caixa Econômica Federal, MARIO GONÇALVES NETO,
CPF 173.042.398-16, e o técnico bancário, MARCOS ANTONIO
MORAIS, CPF 092.534.708-60, declararam (ANEXO 024 e 026 - Termo
de Verificação) que ARIANE comparecia com ROBSON à agência da
Caixa Econômica Federal para assinar documentos relativos à MALBEC;
c) ARIANE assinou a Ficha cadastral de abertura (ANEXO 022 - Termo de
Verificação) de conta bancária de MALBEC na Caixa Econômica Federal,
enviou suas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física a partir do
mesmo MAC ADRESS dos demais integrantes da organização, possui
conta de telefone (ANEXO 023 - Termo de Verificação) da operadora
VIVO em seu nome, tendo como endereço o mais utilizado pela
organização;

Há provas de a atuação dos controladores do GRUPO SAVA METAIS, bem
como de seus operadores, que por meio de INFRAÇÃO À LEI (art. 135 do CTN), perpetravam
irregularidades utilizando as notas fiscais inidôneas da MALBEC. Considerando que os
operadores e os controladores do GRUPO SAVA METAIS decidiam e atuavam em nome da
"noteira", fica também caracterizado o interesse comum (art. 124 do CTN);
Procedeu-se à responsabilização das seguintes pessoas físicas e jurídicas:
1. SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP, CNPJ 04.600.868/0001-
83, controladora de fato da MALBEC COMERCIAL, com base no inciso I
do art. 124 do Código Tributário Nacional;
2. ALICE PANGOS PASSOS, CPF 030.465.828-62, controladora de fato da
empresa SAVA METAIS, responde pelos créditos tributários da
MALBEC COMERCIAL com base no inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional e com base no inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional;
3. IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, CPF 011.812.198-76,
controladora de fato e responsável pelo financeiro da empresa SAVA
COMERCIO, também responde pelos seus créditos tributários com base
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

no inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional e com base no inciso
III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
4. ROBSON RABELO DA SILVA, CPF 296.574.498-39, operador do
grupo SAVA METAIS, e grande responsável pela parte operacional de
todas as noteiras da organização, inclusive da MALBEC COMERCIAL,
responde por seus créditos tributários devidos com base no inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional e com base no inciso III do art. 135 do
Código Tributário Nacional;
5. ZENILDA ANTUNES, CPF 156.378.908-62, operadora da organização, e
parceira de ROBSON na perpetração das fraudes, responde pelos créditos
tributários devidos pela noteira MALBEC COMERCIAL com base no
inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional e com base no inciso III
do art. 135 do Código Tributário Nacional;
6. IRINEU PEREIRA, CPF 097.650.348-49, operador da organização, atua
em conjunto com seu filho PAULO ROBERTO PEREIRA. Conforme
exposto, PAULO ROBERTO não era um mero representante, mas se
utilizava de tal função para também perpetrar ilícitos e decidia também
questões relativas a MALBEC COMERCIAL, sendo responsabilizado
com base no inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional e com
base no inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional;
7. PAULO ROBERTO PEREIRA, CPF 282.835.998-01, operador da
organização, e atua em conjunto com seu pai IRINEU PEREIRA.
Conforme exposto, PAULO ROBERTO não era um mero representante,
mas se utilizava de tal função para também perpetrar ilícitos e decidia
também
questões
relativas
a
MALBEC
COMERCIAL,
sendo
responsabilizado com base no inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional e com base no inciso III do art. 135 do Código Tributário
Nacional;
8. ARIANE DANIELLI SILVA DE OLIVEIRA, CPF 349.829.328-16, sócia
administradora à época dos fatos e que atuou constantemente na
constituição fraudulenta da MALBEC COMERCIAL, participando
inclusive da abertura da conta bancária da empresa, sendo
responsabilizada com base no inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional e com base no inciso III do art. 135 do Código Tributário
Nacional.

Irresignados com a autuação, os interessados (responsáveis solidários)
apresentaram Impugnação Administrativa, alegando em síntese:

Fl. 6027
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

I.
IMPUGNAÇÃO DA PH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
METAIS LTDA(fls. 4546-4567), J.P. COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA (fls. 4480-
4501) e PEDRO HELLMEISTER NETO (fls. 4504-4525)

a) O lançamento é nulo, por cerceamento do direito de defesa e do
contraditório, eis que não foram intimados a prestar depoimento, nem
mesmo diligenciados, durante o procedimento de fiscalização;
b) Realizam aquisição de sucatas e também de lingotes de alumínio, dentre
outros tipos de metais, acobertadas por notas fiscais, com tributação sobre
o resultado (IRPJ e CSLL) além do IPI sobre as operações com lingotes;
c) Tinham por atividade preponderante a aquisição de sucata e envio para
transformação na METALUR, com consequente envio aos seus clientes;
d) Desconhecem que Varginha e Metais Paulistano são empresas "noteiras",
pois conheceram sua "sede" em uma visita quando da abertura do cadastro
e, efetivamente, tais empresas venderam sucatas de latão e sucatas de
alumínio e o material foi entregue;
e) Conheciam pessoalmente a sócia ZENILDA, desde quando seu sócio
Pedro era gerente comercial na METALUR, e sempre acreditaram na sua
idoneidade;
f) Mantêm em dia sua contabilidade e cumprem suas obrigações tributárias.
Se o fisco entende que deveria ser tributado o IPI, que após os devidos
esclarecimentos cobrasse tal exação;
g) Não possuem qualquer vínculo com as empresas citadas, nem
responsabilidade pela fiscalização dessa empresas;
h) A responsabilidade do art. 124 do CTN exige a configuração de interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal;
i) Receberam de boa-fé as notas fiscais eletrônicas autorizadas pela
Secretaria da Fazenda e Receita Federal. Assim, constatada qualquer
irregularidade das empresas MALBEC e das demais empresas
classificadas como "noteiras", a penalidade tem que ser aplicada apenas a
elas, pois a pena não pode passar da pessoa do apenado;
j) No caso, descabida a desconsideração da personalidade jurídica das
recorrentes, posto que não possuem qualquer relação com as empresas
"noteiras" que não ser vítimas delas;
k) Não houve prova da ocorrência de atos dispostos no art. 135 do CTN;
l) Na hipótese do art. 135, a responsabilidade é pessoal e exclui a
responsabilidade da pessoa jurídica;
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

m) A autuação de omissão de receita e multa regulamentar é contraditória com
seu relatório, pois este reza que as impugnantes realizaram operações com
erro na aplicação de NCM e CFOP de forma a não gerar incidência de IPI;
n) Não possuem parque industrial para transformação e utilizaram a estrutura
da METALUR para a transformação da sucata em lingotes. Na
comercialização de sucatas inexiste IPI. Na industrialização, o IPI só
incide sobre o material aplicado e não na mão de obra;
o) São empresas legitimas, entregam suas obrigações assertivamente e têm
estabelecimento fixo, atividade e contabilidade regular;
p) O Sr. Pedro Hellmeister Neto foi citado como controlador de fato do
Grupo PH, porém o é de direito também, pois figura no contrato social
como sócio administrador, assim somente em caso de infração à lei ou ao
Estatuto social é que poderia ser responsabilizado;
q) Foram chamadas à responsabilidade tão somente pelo ato de não
entregarem os documentos a tempo do encerramento da fiscalização;
r) A multa aplicada tem caráter de confisco;
s) Na dúvida quanto à capitulação da infração deve-se decidir favoravelmente
ao contribuinte.

II.
IMPUGNAÇÃO DE JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER (fls. 4465-4476),
ALEXANDRE SANTIAGO MELO (fls. 4528-4543), HELEN CRUZ NANNI (fls. 4375, 4377-
4385) e DANILO PEZZATO CRUZ (fls. 4570-4585)

a) O lançamento é nulo, por cerceamento do direito de defesa e do
contraditório, eis que não foram intimados a prestar depoimento, nem
mesmo diligenciados, durante o procedimento fiscalizatório;
b) Não são sujeitos passivos da obrigação tributária, pois não têm relação
direta, pessoal e econômica com a situação que ensejou o fato gerador;
c) JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER não possuía qualquer
responsabilidade sobre os atos de gestão da empresa, sendo apenas um
empregado da JP, que prestava serviços à PH, sem poderes de
administração, conforme se comprova pela cópia da CTPS;
d) ALEXANDRE SANTIAGO MELO HELLMEISTER não possuía
qualquer responsabilidade sobre os atos de gestão da empresa, sendo
apenas um empregado do Grupo PH Comércio Imp. Exp. Metais, sem
poderes de administração, conforme se comprova pela cópia da CTPS;
e) HELEN CRUZ NANNI não possuía qualquer responsabilidade sobre os
atos de gestão da empresa, sendo apenas um empregado da empresa PH
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Metais, sem poderes de administração, conforme se comprova pela cópia
da CTPS;
f) DANILO PEZZATO CRUZ (fls. 4570-4585) não possuía qualquer
responsabilidade sobre os atos de gestão da empresa, sendo apenas um
empregado das empresas PH e JP, sem poderes de administração,
conforme se comprova pela cópia da CTPS;
g) Os e-mails trazidos aos autos nada comprovam senão o desenvolvimento
normal da atividade do setor de compras, bem como da falta de
manifestação por parte da sua empregadora, em fato superveniente à sua
demissão;
h) Inexistente a solidariedade por interesse comum, pois os sujeitos estão em
posições antagônicas do contrato (funcionário e empregador);
i) Não houve provas de qualquer vantagem recebida pelas recorrentes;
j) Não subsiste a responsabilidade com base no art. 135 do CTN, porque não
existiu qualquer relação entre o recorrente e os demais citados no auto de
infração, tampouco com seu antigo empregador;
k) Não há provas de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei.

III.
IMPUGNAÇÃO DE SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP (fls. 4302-
4322), ALICE PANGOS PASSOS e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES (fls.
4328-4348)

a) Não está comprovado nos autos a relação das impugnantes com o fato gerador da
obrigação tributária, necessária para a responsabilidade solidária na forma do art. 124,
I, do CTN;
b) As provas utilizadas foram os Termos de Declarações levados a efeito de forma
unilateral, sem qualquer supedâneo documental que pudesse configurar o interesse
comum;
c) No que tange a alegação na qual teriam recebido cheques na condição de pessoa
interposta, frise-se que tais documentos são considerados títulos de crédito circulantes
no mercado, embora possa evidenciar um pagamento a vista, não autoriza uma
interpretação elástica no sentido de que comprove um interesse comum na realização
do fato gerador;
d) No que diz respeito aos documentos fornecidos pela MHM RADIADORES, trata-se, na
verdade, de um amontoado de imagens desconexas de cheques nominais a dezenas de
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

pessoas que não se sabe quem são e nem tampouco a sua relação com o caso em
concreto;
e) Os e-mails utilizados como prova nada confirmam sobre uma relação de interesse
comum da SAVA;
f) Alguns e-mails estão rasurados com inserção de valores a próprio punho, bem como não
se referem à empresa SAVA, mas sim a um e-mail denominado
m.vitoría0l@hotmail.com, o qual não faz ideia de quem seja;
g) A solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN somente pode existir entre
sujeitos que figurem no mesmo polo de relação obrigacional;
h) O não comparecimento de representantes de outras empresas não faz prova do interesse
comum;
i) O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o interesse econômico de uma pessoa
no fato gerador não é suficiente para caracterizar a solidariedade com base no art.
124, I do CTN, fazendo-se necessária a existência de um interesse jurídico, que
pressupõe que a pessoa realmente participe da situação;
j) Requerem que seja carreado aos autos para exibição e, se assim entender a defesa, a
produção de perícia, de todos os documentos constantes dos autos em seus originais,
os quais foram fornecidos à impugnante apenas de forma digitalizada, o que não
permite avaliar a sua autenticidade;

IV.
IMPUGNAÇÃO DE ZENILDA ANTUNES (fls. 4281-4285, 4625-4632 e 5053-
5055)

a) Não tem qualquer vinculo com a empresa MALBEC COMÉRCIO
LTDA. ME, para que lhe pudesse ser atribuída a responsabilidade
tributaria;
b) Não praticou excesso de poder ou assumiu a função de diretora ou
gerente da empresa MALBEC COMÉRCIO LTDA ME, nem foi sócia
ou gerente desse estabelecimento;
c) Não poderia ter o seu sigilo bancário violado por ordem
administrativa, visto que, sequer era sócia da empresa MALBEC
COMÉRCIO LTDA ME;
d) A quebra de sigilo bancário somente pode ser emanada mediante
ordem do Poder Judiciário, portanto o lançamento tributário
decorrente das movimentações financeiras é ilegal;
e) Não lhe foi garantido o contraditório, eis que não foi intimada para
examinar seus documentos e da empresa;
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

f) O lançamento só poderia ser efetuado em caso de Acréscimo
Patrimonial, o que não foi comprovado;
g) Pede que o resultado do julgamento seja formalizado em nome de seu
advogado;
h) Para corroborar suas alegações, juntou, extemporaneamente, os
documentos de folhas 4635-5049 e 5058-5721.

Por meio do despacho de folhas 5722-5723, o processo retornou a unidade de
origem, para que essa adotasse as seguintes providências:

a) Intimar
o
responsável
solidário
JOÃO
PAULO
PEZZATO
HELLMEISTER a apresentar documentação de identificação que
comprovasse a autenticidade da peça impugnatória ou ratificasse o inteiro
teor da mesma;
b) Reintimar os responsáveis solidários PH COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE METAIS LTDA, J.P. COMERCIO VAREJISTA DE
ALUMINIO LTDA e PEDRO HELLMEISTER NETO a sanear as
pendências de representatividade.

Em resposta, o Sr. JOÃO PAULO PEZZATO HELLMEISTER apresentou, às
folhas 5735-5747, peça impugnatória em mesmo teor daquela às folhas 4465- 4476, porém com
firma reconhecida e acompanhada de documento de identidade. As pessoas jurídicas PH
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA e J.P. COMERCIO
VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA apresentaram cópia da identidade do Advogado
REGINALDO PAIVA ALMEIDA (fls. 5754-5759 e 5762-5769), bem solicitam que as futuras
intimações sejam dirigidas ao endereço do subscritor das impugnações.
O acordão (no01-36.170 - 1a Turma da DRJ/BEL) ora recorrido, recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
Ementa:
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a
instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais
lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento
pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2014, 2015
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A
obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
PROCEDÊNCIA.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária tributária, quando reste
comprovado que o sujeito passivo tenha interesse comum na situação que se
constitua fato gerador do tributo.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADORES.
PROCEDÊNCIA.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao administrador da pessoa
jurídica que tenha interesse comum nos atos jurídicos que se constituam fato
gerador de tributos de outra pessoa jurídica, quando os créditos tributários
exigidos decorram de atos praticados com infração dolosa à lei.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADORES.
IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização determinada pelo art. 135, inciso III, do CTN,
fundamenta-se no dolo dos administradores da pessoa jurídica. Incabível a
responsabilização do sujeito passivo quando não reste comprovada sua
condição de administrador.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em
relação à aplicação da multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido.

Fl. 6033
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora “dos fatos, a Sra
ZENILDA ANTUNES operacionalizou os atos da MALBEC, quer na condição de
administradora de fato, quer a mando de outrem. Há provas concretas de sua participação nos
atos da MALBEC, em especial na expressiva movimentação financeira envolvendo as empresas
por ela operadas, METAIS VARGINHA e METAIS PAULISTANO, bem como a sua própria
pessoa física. Existem também, fortes indícios de omissão de rendimentos de sua pessoa. De
sorte que, não está explicito se a Sra. ZENILDA ANTUNES teria agido na condição de
administradora autônoma no esquema perpetrado, ou se agiu por ordem de outrem, em especial o
Sr. Robson, citado no relatório como mentor do esquema. O que fragilizaria sua
responsabilização na forma do art. 135, III, do CTN. Entretanto, é cristalina sua ativa
participação nos atos ilícitos praticados junto à MALBEC, bem como seu proveito financeiro nos
atos. Logo, evidente está seu interesse comum nos atos que deram ensejo à obrigação tributária,
cabendo, portanto, sua responsabilização tributária pelos créditos tributários constituídos, nos
termos do art. 124, I, do CTN”.
Em conclusão, a DRJ: (i) não conheceu a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo PEDRO HELLMEISTER NETO; (ii).Julgou Procedentes em parte as impugnações
apresentadas pelos sujeitos passivos ALEXANDRE SANTIAGO MELO, HELEN CRUZ NANNI,
JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER, DANILO PEZZATO CRUZ, SAVA COMERCIO DE
METAIS LTDA – EPP, ALICE PANGOS PASSOS e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE
MORAES, no sentido de afastar suas responsabilidades solidárias; (iii) Julgou Improcedentes as
impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos PH COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE METAIS LTDA, J.P. COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA e
ZENILDA ANTUNES.
Às fls. 5944 dos autos (3a parte), a interessa ZENILDA ANTUNES,
inconformada com a decisão de primeira instância, interpõe Recurso Voluntário, alegando
em síntese:

DAS PRELIMINARES - NULIDADES FORMAIS, ERRO NO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO:
a) “Consoante se verifica. no TERMO DE CONSTATAÇÃO (pág. 1919), os
auditores fiscais invadiram o estabelecimento e tomou posse de todos os
documentos pertencentes ao contribuinte, inclusive e-mails relativos à
atividade empresarial, utilizando todas estas provas obtidas por meios
ilícitos para imputar a responsabilidade solidaria contra a recorrente”.
b) (...) destaca que as condutas dos auditores fiscais configuraram uma
afronta 'princípios constitucionais da-liberdade e da dignidade razão,, pela
qual será demonstrado com o depoimento levado termo pela testemunha
Sr. WESLEY, sendo a única pessoa que estava no local e acompanhou as
diligencias feitas pelos fiscais. Os fiscais aproveitaram que já estavam no
controle da fiscalização, abriram gavetas, caixas de documentos, entre
outros, confiscando todos os documentos que estavam no local.
c) Diferentemente do que quer fazer crer a fiscalização e poderia defluir da
fria literalidade dos documentos que instruem o procedimento fiscal, o
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

ingresso dos auditores fiscais no estabelecimento da Metais Varginha deu-
se à revelia do Sr. Wesley, pois o fizeram sob a admoestação de que não
teria alternativa, que era prerrogativa do fiscal ingressar no
estabelecimento, sendo obrigação do contribuinte permitir tal acesso, fato
que dispensa conjecturas sobre a forma traumática e intimidadora do agir
da fiscalização”.
d) Os fatos desdobram-se com tal impacto emocional e anímico digno de
registro, obrigando a contextualizar, inclusive quanto ao modo com a
fiscalização agiu e obteve as provas obtidas de forma ilícita, a qual
resultou na retenção e apropriação de mensagens eletrônicas impressas
utilizadas como principais provas emprestadas.
e) Portanto, é ilegal a forma como foi conduzidas as diligências e a
fiscalização, eis que não é permitido o ingresso no estabelecimento do
contribuinte sem o consentimento destes ou sem ordem judicial, tornando
imprestável a prova adquirida por esse meio coercitivo, traumático e
violento.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA -
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA-
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRIBUINTE:

a. “No procedimento de diligência, a retenção dos documentos na sede da
empresa Metais Varginha, neste dia os auditores fiscais no momento da
diligência não se ateve ao estrito cumprimento do seu dever, configurando
arbitrariedade no ato de apreensão dos documentos”;
b. “Consoante se verifica a responsabilidade solidária está sendo remetida à
recorrente sem que esta tivesse a oportunidade de apresentar defesa
consistente e fundamentada, pois todos os documentos pertinentes à
defesa estão na posse da Delegacia da Receita Federal de Guarulhos e as
solicitações de vistas/cópias não foram concedidas por esta delegacia”;
c. “Vale destacar, que a defesa protocolada em 1a instância resultou numa
tese inócua, sem fundamentação, porque sem tais documentações não
haveria habilidade técnica para basear os fundamentos na verdade material
que poderiam atacar a constituição do crédito tributário de ofício, bem
como ilidir o enquadramento da responsabilidade tributária remetida à
recorrente”;
d. “A título elucidativo vale destacar que as correspondências eletrônicas
apreendidas no termo de constatação efetuado na diligência ofendem o
direito à intimidade, à inviolabilidade do domicilio e do sigilo de dados,
que são protegidos pela Constituição Federal”;

Fl. 6035
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

DAS NULIDADES MATERIAIS - ERRO DE LANÇAMENTO/NULIDADE OMISSÃO
DE RECEITAS - TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO - REGIME TRIBUTÁRIO
LUCRO REAL

a)
Nestas condições, a fiscalização que ensejou o procedimento
administrativo fiscal apurou os fatos geradores dos impostos relativos aos
anos calendário de 2014/2015, onde foi alegada a suposta omissão de
receitas entre as empresas noteiras e a recorrente, baseando a constituição
do crédito tributário apenas em e-mails apreendidos na diligencias fiscal na
empresa Metais Varginha, resultando na lavratura do auto de infração
constituído pelo lançamento de oficio referente ao IRPJ relativos a CSLL,
PIS e COFINS, e por fim, relativo a multa de oficio.
b)
O arbitramento do valor do imposto é prática repugnante e
totalmente ilegal, que, além de cercear o direito de defesa do contribuinte,
visa lançar tributo sem discriminar todos os seus necessários elementos,
tais como, fato gerador, base de cálculo.

SUJEIÇÃO PASSIVA POR TRANSFERÊNCIA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- INTERESSE COMUM:

a) “A relação entre a empresa Malbec e as empresas Metais Varginha e
Metais Paulistano, o cerne da fraude trazida pelos auditores não
demonstram o elo, ou seja, a ligação com as duas últimas, gerando a
atipicidade da subsunção do fato à norma”.
b) “Neste contexto, o interesse comum entre as empresas acima se torna
desconfigurado; haja vista que nenhuma das duas empresas, tampouco a
recorrente se beneficiaram da fraude' perpetrada pela primeira, pois,
informaram através da escrita fiscal, contábil e declarações que houve a
emissão de notas fiscais tanto na venda quanto da compra 'de mercadorias
que configuraram as, operações fiscais”;
c) (...) “apenas o e-mail não demonstra nenhuma vinculação entre Robson e a
recorrente, não se adequando nos requisitos de interesse comum. Em
momento algum neste e-mail fica claro que a recorrente teria participação
da fraude ou qualquer tipo de sonegação fiscal”.
d) “COM efeito, por nunca ter sido sócia, diretora, gerente ou gestor das
referidas empresas, não tendo, jamais praticado _qualquer espécie de ato
de administração destas, é certa a conclusão pela impropriedade de remeter
a responsabilidade solidária à recorrente, visto que não preenchidos os
requisitos autorizados para responsabilizá-la integralmente da exação”;

OMISSÃO DE RECEITAS - PRESUNÇÃO RELATIVA AOS RENDIMENTOS NÃO
TRIBUTÁVEIS ,- SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO

Fl. 6036
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

a) “Os auditores fiscais apontam que houve operações mercantis sem o lastro
fiscal que justifiquem a origem e destinos dos valores correspondente a
cada nota fiscal emitido pela noteira Malbec. Alegam que tais não foram
contabilizados tampouco declarados, e pelo fato de Robson depositar
determinadas quantias na conta da recorrente esta supostamente possuiu
interesse comum nas atividades ilícitas praticadas por esta empresa”.
b) “As movimentações bancárias feitas pela recorrente foram oriundas de
intermediações das compras de metais dos sucateiros e das vendas feitas a
outras empresas, bem corno para a empresa Malbec. Tais valores foram
recebidos da empresa Metais Varginha em virtude da venda feita para
diversas empresas, qual justificam a origem e o destino destes valores.
Ainda é importante salientar que os documentos/recibos de pagamentos
que comprovam que foram feitos pagamentos para os sucateiros foram
apreendidos no momento da diligência fiscal feita na empresa Metais
Varginha. Tais documentos, embora solicitado a extração das cópias, não
foram entregues pela Delegacia da Receita Federal de Guarulhos”;
c) “Ademais, não se pode deixar assinalar que a instrução probatória por
parte da autoridade fiscal, foi deficiente, pois limitou toda a fiscalização
em e-mails, e não comprovou que os rendimentos movimentados pela
recorrente foram de atividade ilícita ligada à fraude”.

DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - METAIS VARGINHA E METAIS PAULISTANO

 “À época da lavratura do Auto de Infração, as empresas mantinham
contrato de trabalho com diversos funcionários, em que consta como local
da prestação do serviço o endereço da sede da empresa, além de
reclamatória trabalhista pleiteando direito contra as empresas”.

DAS DECLARAÇÕES INFUNDADAS E INVERÍDICAS

a) Em que pese às declarações colhidas pelos auditores fiscais, tais
depoimentos não merecem fé, haja vista que as informações prestadas não
correspondem com a realidade dos fatos e não se adequa com o princípio
da verdade material;
b) Conforme se verifica, ao contrário oque se alega por diversas vezes no
Relatório Fiscal, não há entre a recorrente e Robson Rabelo da Silva a
estreita ligação para as atividades fraudulentas. Em nenhuma das
declarações e depoimentos das relações bancárias foram se quer
mencionado o nome da recorrente;

Fl. 6037
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - EXCESSO DE PODER - LIMITAÇÕES
DA AUTO-EXECUTORIEDADE

a) Não havia medida relevante ou urgente que justificasse este tipo de
condutas praticadas pelos auditores fiscais, a fiscalização detém outros
meios indiretos de exigir do contribuinte a apresentação e documentos, e
não se julga necessário invadir o estabelecimento dos contribuintes de
forma coercitiva. Desse modo, os fiscais deveriam apenas exigir usando os
meios indiretos e na negativa do contribuinte estes poderiam utilizar os
meios diretos. Neste caso, não houve negativa do contribuinte para
apresentação dos documentos.
b) É certo que motivação, não se confunda com motivo, é um dos elementos
essenciais à validade de qualquer ato administrativo e por este motivo é
que a autoridade fiscal deve estar atenta em subsumir a norma ao fato.
c) Desse modo, não há como convalidar o ato administrativo do lançamento
de ofício, uma vez que este carece de vício na sua forma e no motivo do
ato, sendo o vício insanável passível de anulação do ato administrativo.
d) Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado;

Por fim, requer a desclassificação da solidariedade da embasado na boa-fé nos
atos negociais e ainda, com fulcro em todo o exposto nas preliminares e mérito ora apresentados.
É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por
isso deles conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que, além da contribuinte, fazem parte como
responsáveis solidários:
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

a) PH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA,
CNPJ 13.930.419/0001-94, integrante do GRUPO PH, conforme Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal -
Responsabilidade Tributária (TEC), cientificado em 19/06/2017 (fls. 4182-4185,
4270-4271).
b)
J.P.
COMERCIO
VAREJISTA
DE
ALUMINIO
LTDA,
CNPJ
17.057.147/0001-10, integrante do GRUPO PH, conforme TEC, cientificado em
26/07/2017 (fls. 4186-4189, 4268-4269).
c) PEDRO HELLMEISTER NETO, CPF 020.682.808-09, controlador de fato do
GRUPO PH, e sócio administrador da PH COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE METAIS e da J.P. COMERCIO VAREJISTA DE
ALUMINIO LTDA, conforme TEC, cientificado em 19/07/2017 (fls. 4190-4193,
4272-4274).
d) JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER, CPF 348.689.758-62, operador
do GRUPO PH, conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4194-4197,
4263-4264).
e) ALEXANDRE SANTIAGO MELO, CPF 150.553.698-76, gerente de compras
da PH COMERCIO, conforme TEC, cientificado em 20/06/2017 (fls. 4198-4201,
4275-4276).
f) HELEN CRUZ NANNI, CPF 341.239.748-21, responsável pelo financeiro da
PH COMERCIO, conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4202-4205,
4261-4262).
g) DANILO PEZZATO CRUZ, CPF 387.350.438-30, funcionário do GRUPO
PH, conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4206- 4209, 4259-4260).
h) A pessoa jurídica SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP, CNPJ
04.600.868/0001-83, integrante do grupo SAVA, conforme TEC, cientificado em
19/06/2017 (fls. 4210-4213, 4250-4251).
i) ALICE PANGOS PASSOS, CPF 030.465.828-62, controladora de fato da
empresa SAVA METAIS conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4214-
4217, 4242-4243).
j) IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, CPF 011.812.198- 76,
controladora de fato e responsável pelo financeiro da empresa SAVA
COMERCIO, conforme TEC, cientificado em 19/06/2017 (fls. 4218-4221, 4246-
4247).
l) ROBSON RABELO DA SILVA, CPF 296.574.498-39, operador da
organização, conforme TEC, cientificado em 11/07/2017 (fls. 4222- 4225, 4254-
4256);
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

m) ZENILDA ANTUNES, CPF 156.378.908-62, operadora da organização,
conforme TEC, cientificado em 20/06/2017 (fls. 4226- 4229, 4252-4253).
N )IRINEU PEREIRA, CPF 097.650.348-49, operador da organização, conforme
TEC, cientificado em 17/06/2017 (fls. 4230-4233, 4244- 4245);
o) PAULO ROBERTO PEREIRA, CPF 282.835.998-01, operador da
organização, conforme TEC, cientificado em 17/06/2017 (fls. 4234- 4237, 4248-
4249);
p) ARIANE DANIELLI SILVA DE OLIVEIRA, CPF 349.829.328-16, operadora
da organização, conforme TEC, cientificado em 17/06/2017 (fls. 4238-4241,
4257-4258).

O contribuinte principal não apresentou impugnação, razão pela qual o
lançamento é definitivo contra ele.
Os responsáveis solidários ROBSON RABELO DA SILVA (letra “l”), IRINEU
PEREIRA (letra “n”), PAULO ROBERTO PEREIRA (letra “o”) e ARIANE DANIELLI SILVA
DE OLIVEIRA (letra “p”) embora devidamente intimados também não apresentaram
impugnação.
Por sua vez, a impugnação do responsável solidário PEDRO HELLMEISTER NETO,
embora apresentada no prazo tempestivo, apresentou vício de representação, qual seja, a falta da
procuração outorgando poderes ao signatário da peça recursal, em que pese tenha sido intimado para
saneamento, razão pela qual a DRJ dela não conheceu.
Assim é que o lançamento, caso mantido, é definitivo contra as referidas partes.
Por sua vez, a DRJ afastou a responsabilidade solidária de ALEXANDRE
SANTIAGO MELO, HELEN CRUZ NANNI, JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER,
DANILO PEZZATO CRUZ, SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA –EPP, ALICE PANGOS
PASSOS e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, e é contra esse ponto da decisão
que se interpõe Recurso de Ofício.
Por sua vez, apenas apresentou Recurso Voluntário a responsável solidária
ZENILDA ANTUNES, o qual passo a apreciá-lo neste momento.
Cumpre ressaltar inicialmente que a Recorrente em sua Impugnação de
aproximadamente 5 páginas (fls. 4281-4285) alegou tão somente que:

1. Não tem qualquer vinculo com a empresa MALBEC COMÉRCIO LTDA. ME,
para que lhe pudesse ser atribuída a responsabilidade tributaria;
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

2. Não praticou excesso de poder ou assumiu a função de diretora ou gerente da
empresa MALBEC COMÉRCIO LTDA ME, nem foi sócia ou gerente desse
estabelecimento;
3. Não poderia ter o seu sigilo bancário violado por ordem administrativa, visto
que, sequer era sócia da empresa MALBEC COMÉRCIO LTDA ME. A quebra
de sigilo bancário somente pode ser emanada mediante ordem do Poder
Judiciário, portanto o lançamento tributário decorrente das movimentações
financeiras é ilegal;
4. Não lhe foi garantido o contraditório, eis que não foi intimada para examinar
seus documentos e da empresa;
5. O lançamento só poderia ser efetuado em caso de Acréscimo Patrimonial, o que
não foi comprovado;
6. Para corroborar suas alegações, juntou, extemporaneamente, os documentos de
folhas 4635-5049 e 5058-5721

Por sua vez, em seu extenso Recurso Voluntário de quase 60 páginas alega em
resumo que:

1. DAS PRELIMINARES - NULIDADES FORMAIS, ERRO NO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO;
2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CERCEAMENTO DE
DEFESA - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRIBUINTE;
3. DAS
NULIDADES
MATERIAIS
-
ERRO
DE
LANÇAMENTO/NULIDADE
OMISSÃO
DE
RECEITAS
-
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
PRESUMIDO
-

REGIME
TRIBUTÁRIO LUCRO REAL;
4. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - EXCESSO DE PODER -
LIMITAÇÕES DA AUTO - EXECUTORIEDADE;
5. SUJEIÇÃO PASSIVA POR TRANSFERÊNCIA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM;
6. OMISSÃO DE RECEITAS - PRESUNÇÃO RELATIVA AOS
RENDIMENTOS
NÃO
TRIBUTÁVEIS

,-
SERVIÇOS
DE
INTERMEDIAÇÃO;
7. DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - METAIS VARGINHA E METAIS
PAULISTANO;
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

8. DAS DECLARAÇÕES INFUNDADAS E INVERÍDICAS;

O que se verifica, de pronto, é que o recurso além de ser um emaranhado e
compilação de fundamentos genéricos e desconexos com a realidade dos autos, promoveu
completa inovação na linha de defesa da solidária.
Com exceção do item 5 que trata da sujeição passiva (em que pese a impugnação
tenha tratado de maneira absolutamente superficial), todas as demais arguições são novas.
O que aparenta é que houve uma mudança na representação da defesa dos
interesses da contribuinte, acarretando na apresentação de nova argumentação defensiva. O
Regimento do CARF é absolutamente claro quanto a estas situações, tal qual o RPAF que em seu
art. 16 e 17 dispõem:

Art. 16.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

De fato, o art. 5o, LV da Constituição Federal garante aos litigantes em processo
administrativo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ressalva, entretanto, na parte final,
que o exercício desse direito deve observar os “meios e recursos a ela inerentes.
O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios do contraditório e
ampla defesa, os quais foram plenamente respeitados. Também é regido pelo princípio da
verdade material e da celeridade.
Este Tribunal administrativo busca alcançar a verdade material mas precisa fazê-
lo dando celeridade e pondo fim ao litígio administrativo.
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Por se tratarem de princípios, necessário se faz realizar a ponderação de valores
para se chegar a uma decisão mais justa. E nessa esteira é que o próprio RPAF já excepciona as
situações de admissão posterior de documentos e defesas.
Permitir que o contribuinte apresente novas razões, que não foram oportunamente
analisadas pela primeira instância administrativa, além de burlar o duplo grau de jurisdição é
fazer da lide administrativa inesgotável.
E de fato, entendo que o caso concreto não se amolda a nenhuma das exceções
previstas, razão pela qual entendo ter-se operado a preclusão quanto aos itens 6, 7 e 8.
Por sua vez, as Nulidade arguidas nos itens 1 a 4 (acima indicados), em que pese
não tenham sido alegadas em Impugnação, tratam-se de matérias de ordem pública que poderiam
ser aferíveis de ofício por este julgador, razão pela qual as apreciarei.

NULIDADES FORMAIS, ERRO NO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO:

Neste ponto a Recorrente alega basicamente que:

a) Não foi lavrado TERMO de INICIO de Fiscalização e “Consoante se
verifica. no TERMO DE CONSTATAÇÃO (pág. 1919), os auditores
fiscais invadiram o estabelecimento e tomou posse de todos os
documentos pertencentes ao contribuinte, inclusive e-mails relativos à
atividade empresarial, utilizando todas estas provas obtidas por meios
ilícitos para imputar a responsabilidade solidaria contra a recorrente”.
b) (...) destaca que as condutas dos auditores fiscais configuraram uma
afronta 'princípios constitucionais da-liberdade e da dignidade razão,, pela
qual será demonstrado com o depoimento levado termo pela testemunha
Sr. WESLEY, sendo a única pessoa que estava no local e acompanhou as
diligencias feitas pelos fiscais. Os fiscais aproveitaram que já estavam no
controle da fiscalização, abriram gavetas, caixas de documentos, entre
outros, confiscando todos os documentos que estavam no local.
c) Diferentemente do que quer fazer crer a fiscalização e poderia defluir da
fria literalidade dos documentos que instruem o procedimento fiscal, o
ingresso dos auditores fiscais no estabelecimento da Metais Varginha deu-
se à revelia do Sr. Wesley, pois o fizeram sob a admoestação de que não
teria alternativa, que era prerrogativa do fiscal ingressar no
estabelecimento, sendo obrigação do contribuinte permitir tal acesso, fato
que dispensa conjecturas sobre a forma traumática e intimidadora do agir
da fiscalização”.
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

d) Os fatos desdobram-se com tal impacto emocional e anímico digno de
registro, obrigando a contextualizar, inclusive quanto ao modo com a
fiscalização agiu e obteve as provas obtidas de forma ilícita, a qual
resultou na retenção e apropriação de mensagens eletrônicas impressas
utilizadas como principais provas emprestadas.
e) Portanto, é ilegal a forma como foi conduzidas as diligências e a
fiscalização, eis que não é permitido o ingresso no estabelecimento do
contribuinte sem o consentimento destes ou sem ordem judicial, tornando
imprestável a prova adquirida por esse meio coercitivo, traumático e
violento.

Inicialmente cumpre ressaltar que a ausência de lavratura de Termo de Início de
Fiscalização em nada macula o procedimento fiscalizatório. O referido termo tem o condão de
afastar a espontaneidade do contribuinte.
Ademais, o procedimento fiscalizatório não teve nenhuma mácula e seu
detalhamento foi claramente feito no TVF.

Em 28/05/2015, a Receita Federal deflagrou a operação denominada CAÇA-
LARANJA com a participação de todas as DRF1s localizadas no Estado de São Paulo.
Por meio do cruzamento das informações constantes dos sistemas informatizados da
RFB, foi possível identificar 278 empresas que emitiram mais de R$ 6 bilhões em
valores de notas fiscais em 2014, sem quaisquer recolhimentos, ou com simbólicos
recolhimentos aos cofres públicos.
A operação visava atingir as chamadas empresas NOTEIRAS, que na verdade tratam-se
de meros CNPJs utilizados para diversos fins, entre outros: lastrear transações
financeiras ilícitas, lastrear mercadorias descaminhadas, lastrear mercadorias roubadas,
lastrear mercadorias sem procedência, inflar de forma fictícia custos em
contabilidades de terceiros, gerar créditos tributários indevidos, acobertar receitas
não contabilizadas (omissão de receitas), acobertar operações estruturadas de lavagem
de dinheiro ou de remessas de divisas à margem do controle cambial nacional, etc..
Entre os 278 CNPJs abrangidos pela operação CAÇA LARANJA, foram identificadas
as empresas MALBEC COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ 74.382.862/0001-62, e
KIMETAL COMERCIAL DE METAIS LTDA – ME, CNPJ 07.438.717/0001-69.
Ambas foram diligenciadas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal que não
conseguiram localizar as supostas empresas em seus domicílios tributários. Assim, tanto
a DELEX2 quanto a DRF Santo André procederam à BAIXA DE OFÍCIO dos CNPJs
motivados pela inexistência de fato das mesmas.
Portanto, de posse do resultado das diligências fiscais realizadas em 2015, a DRF
Guarulhos procedeu à abertura dos respectivos procedimentos de fiscalização em
desfavor de MALBEC e de KIMETAL, por meio dos TDPF3s no 08.1.11.00-2016-
00042-6 e 08.1.11.00-2016-00045-0, com o objetivo de:
1. Identificar e responsabilizar as pessoas jurídicas e físicas que constituíram
fraudulentamente as NOTEIRAS e que utilizaram as respectivas contas bancárias para
movimentar recursos financeiros não tributados e não contabilizados.
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

2. Identificar as empresas beneficiárias das notas fiscais inidôneas.

Assim é que, ao contrário do que alega a Recorrente, o procedimento
fiscalizatório foi amparado por um Mandado de Procedimento Fiscal, e os procedimentos
fiscalizatórios físicos, bem como a retenção de documentos pela Fiscalização (com a lavratura do
respectivo termo), trata-se de prerrogativa funcional.
Ademais, todo o material utilizado para fundamentar o lançamento foi
digitalizado e portanto, foi oportunizado o acesso à Recorrente.
Ainda, cumpre ressaltar que o procedimento de fiscalização desbaratinou um
complexo e grandioso esquema de sonegação fiscal, onde a Recorrente inicialmente se
apresentou como “catadora de latinhas”, sendo posteriormente comprovado que era uma
importante agente do esquema fraudulento.
Eventuais “traumas” que a Recorrente alega ter sofrido são decorrentes da
descoberta do esquema fraudulento que participava, e não é causa de nulidade do lançamento.
As demais alegações nesse item além de fantasiosas são desacompanhadas de
provas e, como já explicitado, o procedimento fiscalizatório foi amparado pela legislação e não
há nenhuma ilegalidade nas provas obtidas. Pelo contrário, ilegalidade escancarada é verificável
nos atos e crimes realizados pelas fiscalizadas.
Não acolho a preliminar.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA -
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA-
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRIBUINTE.

Neste ponto a Recorrente alega basicamente que:

a) “No procedimento de diligência, a retenção dos documentos na sede da
empresa Metais Varginha, neste dia os auditores fiscais no momento da
diligência não se ateve ao estrito cumprimento do seu dever, configurando
arbitrariedade no ato de apreensão dos documentos”;
b) “Consoante se verifica a responsabilidade solidária está sendo remetida à
recorrente sem que esta tivesse a oportunidade de apresentar defesa
consistente e fundamentada, pois todos os documentos pertinentes à
defesa estão na posse da Delegacia da Receita Federal de Guarulhos e as
solicitações de vistas/cópias não foram concedidas por esta delegacia”;
c) “Vale destacar, que a defesa protocolada em 1a instância resultou numa
tese inócua, sem fundamentação, porque sem tais documentações não
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

haveria habilidade técnica para basear os fundamentos na verdade material
que poderiam atacar a constituição do crédito tributário de ofício, bem
como ilidir o enquadramento da responsabilidade tributária remetida à
recorrente”;
d) “A título elucidativo vale destacar que as correspondências eletrônicas
apreendidas no termo de constatação efetuado na diligência ofendem o
direito à intimidade, à inviolabilidade do domicilio e do sigilo de dados,
que são protegidos pela Constituição Federal”;

Igualmente não assiste razão à Recorrente. Os documentos utilizados pela
Fiscalização e que fundamentaram o lançamento constam dos autos, do qual a Recorrente
poderia ter acesso a qualquer momento.
Ademais, ao contrário do alegado pela Recorrente, ela solicitou as cópias do
processo e assinou o recibo de recebimento no mesmo dia do seu pedido, razão pela qual tal
alegação inverídica apenas demonstra a atuação desleal e a má-fé da defesa:

Fl. 6046
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Face ao exposto, e diante da clara má fé da Recorrente, não acolho a preliminar
alegada.

DAS NULIDADES MATERIAIS - ERRO DE LANÇAMENTO/NULIDADE
OMISSÃO DE RECEITAS - TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO - REGIME
TRIBUTÁRIO LUCRO REAL

Neste ponto a Recorrente alega basicamente que:

a) Nestas
condições,
a
fiscalização
que
ensejou
o
procedimento
administrativo fiscal apurou os fatos geradores dos impostos relativos aos
anos calendário de 2014/2015, onde foi alegada a suposta omissão de
receitas entre as empresas noteiras e a recorrente, baseando a constituição
do crédito tributário apenas em e-mails apreendidos na diligencias fiscal
na empresa Metais Varginha, resultando na lavratura do auto de infração
constituído pelo lançamento de oficio referente ao IRPJ relativos a CSLL,
PIS e COFINS, e por fim, relativo a multa de oficio.
b) O arbitramento do valor do imposto é prática repugnante e totalmente
ilegal, que, além de cercear o direito de defesa do contribuinte, visa lançar
tributo sem discriminar todos os seus necessários elementos, tais como,
fato gerador, base de cálculo.

Ao contrário do alegado pela Recorrente, o procedimento fiscalizatório é baseado
em milhares de provas e o TVF possui quase 250 páginas. Trata-se de um procedimento
fiscalizatório absolutamente completo e de grande qualidade.
O arbitramento é medida que se impõe diante da imprestabilidade de toda a
documentação fiscal e contábil. Ademais, tal procedimento acaba por beneficiar a Recorrente
vez que imputa custos (presumidos na alíquota de arbitramento) que efetivamente não existiram.
Não acolho a preliminar.

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - EXCESSO DE PODER -
LIMITAÇÕES DA AUTO - EXECUTORIEDADE

Neste ponto a Recorrente alega basicamente que:
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

a) Não havia medida relevante ou urgente que justificasse este tipo de
condutas praticadas pelos auditores fiscais, a fiscalização detém outros
meios indiretos de exigir do contribuinte a apresentação e documentos, e
não se julga necessário invadir o estabelecimento dos contribuintes de
forma coercitiva. Desse modo, os fiscais deveriam apenas exigir usando os
meios indiretos e na negativa do contribuinte estes poderiam utilizar os
meios diretos. Neste caso, não houve negativa do contribuinte para
apresentação dos documentos.
b) É certo que motivação, não se confunda com motivo, é um dos elementos
essenciais à validade de qualquer ato administrativo e por este motivo é
que a autoridade fiscal deve estar atenta em subsumir a norma ao fato.
c) Desse modo, não há como convalidar o ato administrativo do lançamento
de ofício, uma vez que este carece de vício na sua forma e no motivo do
ato, sendo o vício insanável passível de anulação do ato administrativo.
d) Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado;

Tais argumentos acabam por se confundir com o alegado na primeira preliminar
de nulidade já analisada, e pelas mesmas razões não a acolho.

SUJEIÇÃO
PASSIVA
POR
TRANSFERÊNCIA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM:

Neste ponto a Recorrente alega basicamente que:

a) “A relação entre a empresa Malbec e as empresas Metais Varginha e
Metais Paulistano, o cerne da fraude trazida pelos auditores não
demonstram o elo, ou seja, a ligação com as duas últimas, gerando a
atipicidade da subsunção do fato à norma”.
b) “Neste contexto, o interesse comum entre as empresas acima se torna
desconfigurado; haja vista que nenhuma das duas empresas, tampouco a
recorrente se beneficiaram da fraude' perpetrada pela primeira, pois,
informaram através da escrita fiscal, contábil e declarações que houve a
emissão de notas fiscais tanto na venda quanto da compra 'de mercadorias
que configuraram as, operações fiscais”;
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

c) (...) “apenas o e-mail não demonstra nenhuma vinculação entre Robson e a
recorrente, não se adequando nos requisitos de interesse comum. Em
momento algum neste e-mail fica claro que a recorrente teria participação
da fraude ou qualquer tipo de sonegação fiscal”.
d) “Com efeito, por nunca ter sido sócia, diretora, gerente ou gestor das
referidas empresas, não tendo, jamais praticado _qualquer espécie de ato
de administração destas, é certa a conclusão pela impropriedade de remeter
a responsabilidade solidária à recorrente, visto que não preenchidos os
requisitos autorizados para responsabilizá-la integralmente da exação”;

Em geral trata-se de mera repetição das alegações de Impugnação.
Como muito bem ressaltado pela DRJ:
A responsabilização solidária, ditada pelo art. 124, I, do CTN, trata das pessoas que
físicas ou jurídicas que tenham interesse comum na situação que se constitui fato
gerador da obrigação principal.
A responsabilidade solidária tipificada no art. 135, III, do CTN, destina-se aos
administradores, de fato ou de direito, de pessoas jurídicas de direito privado, sócios ou
não, que pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
É irrelevante a condição de sócio da pessoa jurídica para que reste configurada a
responsabilidade solidária pela execução de atos com infração de lei, bastando para
tanto que o ilícito resulte de ato comissivo ou omissivo de pessoa que gozava poder de
gestão junto à pessoa jurídica.
No caso concreto, verifica-se que a pessoa jurídica autuada foi declarada inexistente de
fato e que seu quadro societário era composto por interpostas pessoas. Por conseguinte,
não se pode esperar que os atos atribuídos à sociedade fossem conduzidos por algum
administrador formalmente constituído. Os atos da sociedade foram administrados e
conduzidos por uma ou mais pessoas alheias ao quadro societário.
No que toca à Sr.a ZENILDA ANTUNES, os autos revelam que:
Segundo emails apreendidos, ZENILDA ANTUNES, trabalhava em conjunto com
ROBSON, operando as empresas METAIS VARGINHA e METAIS PAULISTANO;
MARCOS JOSE DOS SANTOS, que era uma dos operadores da organização,
emprestava sua conta bancária para transferência de numerários entre as pessoas físicas
e jurídicas envolvidas, nesse particular, tendo recebido R$ 2.608.389,76 da MALBEC e
transferido R$ 264.044,94 à conta da Sr.a ZENILDA ANTUNES, bem como R$
510.727,71 à conta da METAIS PAULISTANO;
 As pessoas jurídicas METAIS VARGINHA e METAIS PAULISTANO,
operadas pela ZENILDA, efetuaram R$ 5.651.573,27 de créditos bancários
para a MALBEC;
 A Sr.a ZENILDA ANTUNES apresentou o seguinte quadro de movimentação
financeira versus rendimentos declarados:
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Dos fatos, a Sra ZENILDA ANTUNES operacionalizou os atos da MALBEC, quer na
condição de administradora de fato, quer a mando de outrem. Há provas concretas de
sua participação nos atos da MALBEC, em especial na expressiva movimentação
financeira envolvendo as empresas por ela operadas, METAIS VARGINHA e METAIS
PAULISTANO, bem como a sua própria pessoa física. Existem também fortes indícios
de omissão de rendimentos de sua pessoa.

Os fundamentos da DRJ por si só são suficientes para confirmar a
responsabilização solidária, mas o TVF ainda traz uma série de outros fundamentos
suficientemente fortes e estarrecedores:

Vejamos alguns detalhes interesses das declarações de ZENILDA ANTUNES. Por meio
do procedimento fiscal no TDPF 08.1.11.00-2016-00269-0, esta equipe fiscal intimou a
mesma a comparecer à DRF Guarulhos para prestar esclarecimentos, que foram
registrados em Termo de Declaração (ANEXO 126), em 14/02/2017:
“-Que atualmente faz coleta de latas de alumínio na rua para poder vender e que não
possui rendimentos. ”
Supreendentemente, ZENILDA se apresenta como uma catadora de latinhas de
alumínio de rua. É visível que ZENILDA queria confundir os Auditores Fiscais da
Receita Federal. Também é um elemento que demonstra que a mesma tinha plena
ciência da gravidade dos seus atos ilícitos. Como os Auditores-Fiscais sabiam que
ZENILDA estava dilapidando seus bens, já que a mesma vendeu, ou simulou vender,
seu apartamento de 128 m2 em 10/11/2016, de valor de R$ 479.679,40, a mesma foi em
seguida questionada sobre suas operações imobiliárias, contrastando radicalmente com a
condição de catadora de latinhas, e declarou:
“-Que fez uma venda de um imóvel que possuía para o Sr. Sebastião Teodoro. Em troca
recebeu a titularidade de um terreno em Minas. O valor do terreno é R$ 180 mil e o
restante seria pago em parcelas de R$ 10 mil, perfazendo um valor total de R$ 380 mil.
Em outra tentativa de iludir os Auditores Fiscais da Receita Federal, ZENILDA alega
não ser a controladora de fato da METAIS VARGINHA, mas informa ser uma
funcionária:
“Que, com relação a Metais Varginha, a empresa era de seu irmão, Sr. Gilson, e de sua
mãe.
Que, após a saída de seu irmão da sociedade, ele solicitou ao Sr. Júnior, primo da
declarante, para entrar como responsável pela empresa para que a mesma não
fechasse.
Que não é a proprietária da Metais Varginha.
(...)
Que, na empresa Metais Varginha, realizava a compra e venda de mercadoria.
(...)
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Tal declaração é falsa, por todo o exposto no presente relatório, bem como pelo
informado em Termo de Declaração (ANEXO 128) pela interposta pessoa física
WESLEY JUNIOR DA SILVA, CPF 370.807.308-80, suposto sócio administrador da
METAIS VARGINHA. O mesmo declarou por diversas vezes que: “Que a dona da
empresa METAIS VARGINHA LTDA é a SRA. ZENILDA ANTUNES, que trabalha
desde a adolescência no ramo de metais não ferrosos; ”. ZENILDA continua em seu
Termo de Declaração;
“Que não se recorda de Marcos Jose dos Santos.”
Além de receber R$ 264.044,94 de MARCOS JOSE DOS SANTOS, outro integrante da
organização, em sua conta pessoal, ZENILDA também depositou, inclusive por meio de
transferência eletrônicas, R$ 31.780,00, no período de 2014 e 2015 a MARCOS JOSE
DOS SANTOS.
Conforme e-mail (pág. 5 - ANEXO 135), colhido na sede da empresa METAIS
VARGINHA, o GRUPO PH computou como créditos em nome de ZENILDA os
pagamentos realizados por meio da noteira MALBEC. Os Auditores Fiscais da Receita
Federal questionaram ZENILDA o esclarecimento em relação a tal e-mail e ZENILDA
informou não se recordar.
“Que a quitação da dívida existente entre a declarante e a empresa PH através de
boletos emitidos pela Malbec registrada no e-mail enviado por Helen em 24/04/2015 às
16:26, a declarante informa que não se recorda. ”
Conforme e-mail (pág. 12 - ANEXO 135), colhido na sede da empresa METAIS
VARGINHA, fica evidente que os participantes simulavam até as mensagens de e-mail
de pedidos. Os Auditores Fiscais da Receita Federal questionaram ZENILDA sobre o
porquê de CLAUDEMIR solicitar à METAIS MALBEC que fizesse um pedido à
METAIS VARGINHA. ZENILDA informou que o funcionário se confundiu.
“QUE Claudemir trabalhou com a declarante na Metais Varginha. Acredita que o e-
mail transmitido por Claudemir em 7/4/15 solicitando o envio de pedido para Malbec
foi encaminhado erradamente por Claudemir, que ele se confundiu. ”
ZENILDA também negou as acusações de “compra” e “venda” de notas fiscais, e
também negou ter sido controladora de fato de qualquer empresa, já que segundo ela era
apenas uma funcionária do setor financeiro.
Por outro lado, esta equipe fiscal apresentou diversos elementos comprobatórios sobre a
participação direta de ZENILDA nas simulações perpetradas pela organização,
destacando a atuação da mesma junto ao GRUPO PH, detalhada no item “8.3. DA
FRAUDE NOS CFOPs e CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM) ” do presente relatório.
Ao analisar a conta bancária de MARCOS JOSE DOS SANTOS, e dos CNPJs noteiros,
relativas aos anos-calendário 2013 a 2015, verificamos os seguintes valores financeiros
recebidos por ZENILDA, com origem nas seguintes pessoas jurídicas e físicas:

Fl. 6051
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Tais transferências comprovam que ZENILDA se beneficiou diretamente dos ilícitos
perpetrados pela organização.
Outro exemplo que comprova os ganhos de ZENILDA com as fraudes são os
pagamentos realizados para a aquisição do imóvel citado no início do presente item.
Considerando que constatamos pagamentos realizados pela noteira OURO VERDE ao
contribuinte CASTELBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
CNPJ 09.144.211/0001-72, intimamos o mesmo por meio do TIPF (ANEXO 222) a
identificar o imóvel objeto dos pagamentos, bem como os reais adquirentes do mesmo.
O documento foi recebido em 07/11/2016, conforme aviso de recebimento (ANEXO
223).
ZENILDA também foi identificada em outras situações às noteiras. Por exemplo, em
12/05/2016, esta equipe fiscal compareceu à sede da empresa MORMET INDUSTRIA
para verificar suas instalações, bem como a capacidade operacional. Conforme Termo
de Constatação (ANEXO 162), encontramos um galpão e uma moradia aos fundos.
Durante a diligência, foi possível localizar o proprietário do imóvel JOSE GERALDO
DE SOBRAL, CPF 462.879.308-53, que informou que de fato o imóvel foi alugado
durante o ano de 2014 a uma conhecida chamada ZENILDA. Conforme Termo de
Declaração (ANEXO 163), o proprietário afirmou que nunca houve movimento de
caminhões, e nem de mercadorias. Ou seja, ZENILDA teria sido a verdadeira pessoa
física que se apresentou para alugar o imóvel que foi supostamente utilizado pela
noteira MORMET INDUSTRIA.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, que são inverídicos e
protelatórios, são absolutamente exaurientes as provas que vinculam a Recorrente ao esquema
criminoso como uma das suas principais agentes, razão pela qual sua responsabilização pelos
arts. 124 e 15 do CTN estão absolutamente adequados.
Face o exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.

Conclusão
Assim, em resumo, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para não acolher
as preliminares e no mérito negar-lhe provimento.
Passo à análise do Recurso de Ofício.

Do afastamento da responsabilidade solidária de ALEXANDRE SANTIAGO
MELO, HELLEN CRUZ NANNI, JÕAO PAULO PEZZATO E DANILO PEZZATO

No que se refere à atribuição de Responsabilidade Solidária à ALEXANDRE
SANTIAGO MELO, HELLEN CRUZ NANNI, JÕAO PAULO PEZZATO E DANILO
PEZZATO, cumpre ressaltar que a mesma foi fundada no inc. III do art. 135 do CTN.
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Das provas dos autos não me restam dúvidas de que os referidos solidários tinham
conhecimento e participaram dos atos criminosos. Entretanto, concordo com a decisão da DRJ na
medida em que não restou comprovada a configuração deles como efetivos gestores do Grupo
PH e JP. Pelo contrário, ao que tudo indica eram funcionários e cumpriam ordens, em que pese
tivessem acesso e conhecimento das atividades ilícitas.
Por essas razões, adoto a decisão da DRJ neste ponto:

Por seu turno, a utilização indevida da uma empresa fictícia, para a consecução das
operações próprias, configura uma infração dolosa à lei por parte dos administradores
da sociedade beneficiada, cabendo a responsabilização solidária desses pelos créditos
tributários resultantes das operações fraudulentas, na forma do art. 135, III, do CTN,
infra transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Trata-se da responsabilidade solidária dos administradores das pessoas jurídicas,
decorrente de atos praticados com infração de lei ou excesso de poderes. Não se cuida,
portanto, de responsabilidade substitutiva, nem subsidiária. Nesse sentido, a Súmula
430 do STJ.
No caso vertente, a PH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS
LTDA e a J.P. COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA operacionalizavam
de fato as atividades atribuídas formalmente à Malbec Comercial Ltda - ME. Assim, nos
termos do art. 135, III, do CTN os administradores daquelas empresas devem ser
responsabilizados solidariamente pelos créditos constituídos perante à Malbec
Comercial Ltda - ME.
A questão que se põe agora é compreender a caracterização da responsabilidade
tributária em função do alcance do poderes de gestão do administrador. Com efeito, o
legislador quis chamar ao polo passivo da obrigação tributária o administrador que, em
decorrência de sua conduta ilegal, omissa ou comissiva, desse causa à constituição do
crédito tributário.
Considerando que os poderes de gestão são distribuídos entre diferentes níveis de
gerência de uma empresa, limitando-os de acordo com o nível hierárquico e graus de
especialização, pode-se concluir que nem sempre um administrador, diretor ou gerente
terá ingerência sobre as ilicitudes tributárias ocorridas.
Assim, para efeito de atribuição da responsabilidade tributária, cumpre ao fisco fazer
prova do poder de gestão do administrador e ainda do nexo causal entre seu campo de
atuação e a ilicitude ocorrida.
No Termo de Verificação Fiscal, as autoridades fiscais assim descrevem os
responsáveis:
 PEDRO HELLMEIST
ER NETO, controlador de fato do Grupo PH;
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71
 ALEXANDRE SANTIAGO MELO, gerente de compras do Grupo PH;
 HELEN CRUZ NANNI,
 JOAO PAULO PEZZATO
funcionários do Grupo PH.

O Sr ALEXANDRE SANTIAGO MELO reconhece que exercia a função de gerente de
compras, contudo aduz ser mero empregado do Grupo PH, sem poderes de
administração, conforme se comprovaria pela cópia da CTPS colacionada aos autos. E
mais, que estaria movendo ação trabalhista (Processo no 001621-76.2016.5.0135) pela
falta de quitação integral do acordo de rescisão contratual.
Da mesma forma, a Sr.a HELEN CRUZ NANNI reconhece sua pretérita condição de
encarregado financeiro, todavia sem poderes de administração, por se tratar de mera
empregada, conforme CTPS anexa aos autos.
De fato, os registros nas CTPS demonstram a condição de empregado das pessoas
físicas ALEXANDRE SANTIAGO MELO e HELEN CRUZ NANNI. Contudo, esse
fato não é oponível para a responsabilização tributária quando restem comprovados o
poder de gerência e a relação de causa efeito dos atos dos gestores para com a ilicitude
perpetrada.
Os registros na CTPS dão conta que essas pessoas exerciam a função de gerente de
compras e encarregado financeiro dentro do Grupo PH. A fiscalização se limitou a citar
as funções desses empregados sem maiores explanações sobre o alcance de suas
competências.
É fato que os emails apreendidos demonstram orientações oferecidas pelo Sr.
ALEXANDRE SANTIAGO MELO aos clientes do Grupo PH, no sentido de uso das
empresas "noteiras", bem como da Sr.a HELEN CRUZ NANNI à operadora das
"noteiras", dando orientações acerca dos pagamentos.
Tais fatos comprovam a participação inequívoca das pessoas físicas ALEXANDRE
SANTIAGO MELO e HELEN CRUZ NANNI nos atos ilícitos que deram causa aos
créditos tributários, porém não comprovam que essa participação estaria dentro da suas
esferas de discricionariedade. Quer-se dizer, não se sabe se os mesmos tinham poder de
mando para decidir pela utilização das interpostas pessoas. Isto porque se trata de
operações complexas, com envolvimento de várias pessoas jurídicas, tanto na esfera
comercial, como na financeira. De tal sorte que se presume ser essas operações
orquestradas por um administrador com gestão sobre os setores comerciais e
financeiros, e não por empregados lotados nestes setores, ainda que com poderes de
gerência. Razões pela quais se considera indevida a
atribuição da responsabilidade tributária às pessoas físicas ALEXANDRE
SANTIAGO MELO e HELEN CRUZ NANNI.
Com muito mais razão, descabida a responsabilidade tributária das pessoas físicas
JOAO PAULO PEZZATO HELLMEISTER e DANILO PEZZATO CRUZ,
fundamentada no art. 135, III, do CTN, para o qual sequer foi suscitada sua condição de
gestor.

Assim, nos termos da faculdade garantida pelo art. 57 do RICARF adoto as razões
da DRJ pelos seus próprios fundamentos e nego provimento ao Recurso de Ofício mantendo o
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

afastamento da responsabilização de ALEXANDRE SANTIAGO MELO, HELLEN CRUZ
NANNI, JÕAO PAULO PEZZATO E DANILO PEZZATO.
Qual a opinião da turma? Eles tinham cargos de gerentes e faziam as negociações,
mas não há prova da discricionariedade.

Do afastamento da Responsabilização Solidária de SAVA COMÉRCIO DE
METAIS LTDA - EPP

Em que pese reste inequívoco que o Grupo SAVA participava do esquema
fraudulento, o fato é que a autoridade fiscal optou por autuar isoladamente as empresas noteiras.
Desta forma, diante do procedimento adotado, é necessário restar comprovada a ligação direta
entre o Grupo SAVA e a MALBEC, o que entendo que a fiscalização não conseguiu.
As ligações do Grupo SAVA com outras noteiras é absolutamente comprovada,
assim como a relação dessas noteiras com a MALBEC. Entretanto, trata-se de relação muito
indireta a fim de justificar o interesse comum entre elas.
Por essas razões é que, nos termos da faculdade garantida pelo art. 57 do
RICARF, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos:

2.3.3 SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP
A pessoa jurídica SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA foi responsabilizada
solidariamente pela totalidade dos créditos do lançamento, com base no art. 124, I, do
CTN. Para tanto, a autoridade fiscal concluiu que os controladores da SAVA decidiam e
atuavam em nome da MALBEC, sendo esta uma pessoa jurídica declarada inexistente
de fato.
Em sua impugnação, a SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA alega que não está
comprovada nos autos sua relação com o fato gerador da obrigação tributária, necessária
para a responsabilidade solidária.
A responsabilização solidária, ditada pelo art. 124, I, do CTN, trata das pessoas que
físicas ou jurídicas que tenham interesse comum na situação que se constitui fato
gerador da obrigação principal.
No caso vertente, a empresa foi declarada como inexistente de fato, e mais, seu quadro
societário era constituído por interpostas pessoas. Consequentemente, os atos jurídicos
da pessoa jurídica foram conduzidos por terceiros que se aproveitaram do CNPJ daquela
para consecução de seus objetivos próprios. Cuida-se portanto da forma mais evidente e
inquestionável de interesse comum, em que o interessado de fato se veste da
personalidade jurídica de outrem para realização dos atos jurídicos que lhe são próprios.
No que tange à SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA, verifica-se que:
A sociedade integra o Grupo SAVA que atua na compra e venda de sucata não ferrosa
para seleção, reciclagem e beneficiamento de metais. Atividades que albergam os bens e
serviços descritos nas notas fiscais emitidas pela MALBEC;
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

A sociedade é composta pelas pessoas físicas ALICE PANGOS PASSOS e IVONE
APARECIDA MONTEIRO DE MORAES;
Pessoas a ela relacionadas receberam R$ 9.012,00 de créditos bancários derivados da
MALBEC, de um total R$ 12.566.569,13 de débitos dessa última;
Segundo depoimentos de funcionários da MHM - RADIADORES LTDA (Anexos
45 a 50 do Termo de Verificação Fiscal):

 A empresa adquiriu sucatas de cobre da SAVA, mediante negociação
direta com a senhora ALICE PANGOS PASSOS;
 As operações, embora realizadas com a SAVA, eram acobertadas com notas
fiscais emitidas pelas empresas MORMET, KIMETAL, HRMAX e
MALBEC;
 As negociações eram efetuadas mediante o email m.vitoria01@hotmail.com, que
também era utilizado para o envio das notas fiscais das empresas MORMET,
KIMETAL, HRMAX e MALBEC,
 Muitas operações foram pagas mediante cheques não nominais, retirados por
funcionários da SAVA, e posteriormente nominados por pessoas
vinculadas à essa (ALICE PANGOS PASSOS, IVONE APARECIDA
MONTEIRO DE MORAES, CLEIDE SIQUEIRA MENDONCA -
funcionária da SAVA e MAURO PANGOS PASSOS - irmão de
ALICE);
 Estariam sendo entregues à fiscalização diversos emails do ano-
calendário 2014, referentes ao recebimento de mercadorias lastreadas
com notas fiscais da MORMET, KIMETAL, HRMAX e MALBEC (Anexo
46 - Termo de Verificação), bem como cópia dos cheques emitidos para
pagamento das sucatas da SAVA (Anexo 45 - Termo de Verificação);
 Nos anos de 2014 e 2015, a MALBEC emitiu R$ 634.564,00 de NF de vendas
para a MHM - Radiadores, representando 0,5% do total de NF emitidas;
 Mediante procedimento de diligência, realizada com as empresas do GRUPO
DAISA, extraiu-se destas que (Anexo 39 - Termo de Verificação):
 Embora suas compras de lingotes de alumínio tenham sido acompanhadas pelas
notas fiscais emitidas pela MALBEC, MORMET, HRMAX10 e METAIS
PAULISTANO, desconhecem quaisquer funcionários dessas empresas:
 Comunicava-se com os vendedores, IRINEU PEREIRA e PAULO ROBERTO
PEREIRA, filho daquele;
 A empresa SAINT GERMAIN FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI - EPP
declarou que (Anexo 119 do Termo de Verificação):
 A operação relativa à NF no 1691, emitida pela MALBEC, referem-se à compra
de sucata de cobre da SAVA;
As negociações dessa espécie, sempre foram efetuadas através da Sr.a ALICE, sendo
que o faturamento por vezes era feito pelas empresas HRMAX10, MORMET ou
MALBEC, e o pagamento efetuado conforme indicação da mesma.
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Os depoimentos colhidos junto aos clientes da SAVA dão conta da utilização "noteiras"
para consecução das operações de compra e vendas, em especial a MALBEC,
MORMET, HRMAX10 e METAIS PAULISTANO.
No curso do processo no 16095.720145/2017-13, que tem como interessado e
contribuinte principal a "noteira" MORMET INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
LTDA - EPP, restou clara a utilização indevida daquela pessoa jurídica pela SAVA
COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP. De sorte que, nos termos do Acórdão no 01-
35.473, de 31/07/2018, exarado por esta turma de julgamento, foi reconhecida e mantida
e responsabilidade solidária da SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP. Na
oportunidade, a decisão se baseou, além dos depoimentos, em robustas provas de uso
indevido da personalidade jurídica da MORMET. Fato último que não se repete neste
processo.
Com efeito, o que se tem de concreto, além dos depoimentos, é: (i) o pagamento de R$
9.012,00 da MALBEC para as pessoas vinculadas à SAVA COMERCIO DE METAIS
LTDA – EPP, frente uma movimentação financeira de R$ 12,5 milhões daquela
empresa; (ii) a emissão de R$ 634.564,00 de NF de vendas da MALBEX para a MHM -
Radiadores, dos quais os representantes dessa relatam serem decorrentes das vendas da
SAVA, frente um montante de R$ 119,60 milhões em NF emitidas,.
É fato que os depoimentos dos representantes da MHM - Radiadores vieram
acompanhados de cópias de cheques aos integrantes da SAVA COMERCIO DE
METAIS LTDA – EPP, bem como emails de negociação de operações. Acontece que,
não há como assegurar que os pagamentos decorreram de operações com a MALBEC,
pois houve também a utilização de outras interpostas pessoas jurídicas, dentre as quais a
MORMET. Da mesma forma, os emails oferecidos confirmam as operações do Grupo
DAISA com a SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP, mas não
necessariamente a utilização da MALBEC como interposta pessoa.
De sorte que, no que tange a utilização da interposta pessoa jurídica MALBEC, os fatos
comprovados são poucos representativos para assegurar, em conjunto com as demais
provas, o interesse comum da SAVA COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP nas
operações efetuadas pela MALBEC. Razão pela qual se considera insubsistente a
atribuição da responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN.

Assim é que, nego provimento ao Recurso de Ofício mantendo o afastamento da
responsabilização solidária da SAVA COMÉRCIO DE METAIS.
Por sua vez, restando mantido o afastamento da responsabilização do Grupo
SAVA, por consequência, também deve ser mantido o afastamento da responsabilização de
ALICE PANGOS PASSOS e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, indicadas
como administradoras do Grupo SAVA, razão pela qual também nego provimento ao Recurso de
Ofício neste ponto.

Fl. 6057
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720142/2017-71

Conclusões Finais
Assim, em resumo, conheço parcialmente do Recurso Voluntário de ZENILDA
ANTUNES para não acolher as preliminares e no mérito negar-lhe provimento, bem como nego
provimento ao Recurso de Ofício.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 6058
DF CARF MF
Original